Tribunal: CARF
Processo: 10880.954488/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954488/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.955 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
LC VARGAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-82.066 da 5a Turma da DRJ/SPO, de 11 de abril de 2018
(fls. 142 a 147):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954488/2015-77
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 104 que não homologou o PER/DCOMP vinculado ao saldo negativo
de IRPJ apurado no 4o trimestre do ano-calendário de 2008.
O crédito no montante de R$ 46.104,00 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
26974.99606.210611.1.3.02-9080 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o despacho decisório a DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito
informado no PER/DCOMP, aponta a existência de saldo de imposto a pagar no
montante de R$ 42.171,20.
Cientificado por edital desafixado em 17/02/2016, o contribuinte, irresignado,
impugnou o despacho decisório em 24/10/2016 manifestando a sua inconformidade às
fls. 04 a 19, da qual destaca-se o seguinte:
(...)
3. A suposta ausência de crédito em favor da Requerente decorre do fato que em sua
Declaração original de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, não foram informadas as retenções de
imposto de renda na fonte sofridas naquele ano, o que resultou no valor de imposto a
recolher em R$ 42.171,20 (doc. n° 03).
4. Ocorre que, após a Requerente computar as retenções sofridas, no valor de R$
115.260,00, apurou um saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 3.932,80.
5.
Diante
disso,
a
Requerente
apresentou
o
PER/DCOMP
n°26974.99606.210611.1.3.02-9080, no valor de R$ 56.832,40 (valor com multa e
juros), na qual solicitou a compensação dos valores como se tratasse de saldo negativo.
6. Ou seja:

7. Dessa forma, a Requerente cometeu mero erro formal quanto à apresentação da
DIPJ/2009 sem a inserção dos valores relativos às retenções do imposto de renda na
fonte, no valor de R$ 115.260,00 (doc. n° 04).
8. Ressalte-se, ainda, que a Requerente também equivocou-se no preenchimento do
PER/DCOMP, eis que solicitou a compensação de dois créditos de natureza distinta, a
saber, R$ 42.171,20 decorrente de pagamento feito indevidamente e R$ 3.932,80,
decorrente de saldo negativo, em um único pedido de compensação, na modalidade de
saldo negativo.
9. Portanto, é certo que o crédito decorrente de tal recolhimento indevido de IRPJ e
também aquele vinculado ao saldo negativo, relativo ao período de outubro/2008 a
dezembro/2008, existem e são suficientes para a integral homologação da compensação
ora em destaque, assim como se passa a demonstrar.
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

Prossegue a defesa com a tese de que a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
DIPJ e do PERD/COMP permite a análise extemporânea da manifestação de
inconformidade.
Verifica-se às fls. 119 e 120 que foi deferida liminar em favor da Requerente, para
determinar a análise da manifestação de inconformidade intempestiva.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte,
em face da não homologação do PER/DCOMP vinculado ao saldo negativo de IRPJ
apurado no 4o trimestre de 2008.
[...] A Requerente alega a ocorrência de erro de fato no preenchimento tanto do
PER/DCOMP quanto da DIPJ/2009.
[...] As normas acima reproduzidas demonstram de forma clara é objetiva, que para ter
direito ao saldo negativo de IRPJ decorrente da compensação do IRRF incidente sobre
rendimentos recebidos no decorrer do período de apuração do imposto devido, o
contribuinte deve comprovar que ofereceu à tributação o rendimento correspondente.
[...] No caso, verifica-se na ficha 14 da DIPJ/2009, transmitida em 08/07/2009, que a
receita bruta que deu origem ao IRPJ devido no 4o trimestre de 2008, não corresponde
ao valor constante na DIRF.
[...] Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 159 a 169), alegando, em síntese, que:

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 170 a 217).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 07 de agosto de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 156, face ao recebimento da intimação datada de 06 de
julho de 2018, fl. 152) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis (grifos
nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera
(grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no total de
R$ 46.104,00 (quarenta e seis mil cento e quatro reais), pleiteado na PER/DCOMP de no
26974.99606.210611.1.3.02-9080 (fls. 95 a 100), haja vista ter o Despacho Decisório no
111443308 (fl. 104) não ter homologado a compensação declarada no PER/DCOMP
identificado.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Ainda, é oportuno esclarecer que a PER/DCOMP, a DIPJ 2009 (fls. 127 a 140),
bem como o Resumo do Beneficiário AC 2008 (fl. 141) anexos aos autos, são documentos
produzidos unilateralmente, sendo declarações apresentadas pela pessoa física ou pelo
estabelecimento comercial.
Sendo documentos unilaterais, sua força probante dependeria de comprovação por
meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o
posicionamento do CARF, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 1002-000.892
Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF,
sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Acórdão CARF no 1003-000.989
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
Ratificando o entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou a Súmula CARF no 92, com a seguinte redação: “A DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado”.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo
(grifos nossos):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
LANÇADO
POR
ARBITRAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO
DO
LAUDO
PERICIAL.
MODIFICAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. A apresentação de DIPJ, como todo e qualquer documento declaratório de
constituição de dívida tributária inserido dentro da sistemática do lançamento por
homologação, não exclui a possibilidade de o Fisco, no uso do poder/dever que lhe
resguarda o art. 150, §4o, c/c arts. 142 e 149, todos do CTN, efetuar o lançamento de
ofício do tributo, a fim de homologar ou não o autolançamento efetuado unilateralmente
pelo contribuinte. Desse modo, uma DIPJ que apura prejuízo fiscal, para ser
considerada como legítima deve estar calcada por sobre documentação fiscal
correspondente que assegure a veracidade do que nela (DIPJ) informado. Sendo
assim, não houve equívoco algum da Corte de Origem em desconsiderar as
informações da DIPJ frente à insuficiência de documentação fiscal apresentada
pela contribuinte, o que ensejou o correto lançamento por arbitramento.
2. O acolhimento da pretensão recursal para se afastar a validade do lançamento
tributário, bem como reconhecer a nulidade da CDA, dependeria do revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial nos
termos da Súmula 7 desta Corte Superior.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

3. Consoante os arts. 131 e 436, do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo apreciar livremente a prova, desde que fundamente adequadamente o decidido
("Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento"; Art. 436. O juiz não está
adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou
fatos provados nos autos"). Desse modo, não é censurável o acórdão a quo que
desconsiderou a perícia que fundamentou-se apenas na DIPJ apresentada pelo
contribuinte onde foi informada a existência de prejuízo fiscal para o ano-base de 1988.
4. As alegações de que a documentação fiscal não foi apresentada porque não devolvida
pelo Fisco Estadual, além de não prequestionadas, são impertinentes ao presente
processo onde se discute o lançamento de tributos federais, cabendo aos dirigentes da
empresa prejudicada pela conduta do órgão estadual propor, se for o caso, a competente
medida judicial contra o referido ente político a fim de ressarcir-se dos prejuízos
provenientes de sua atitude.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 312.411/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014)
Assim, como bem menciona o douto Relator no Acórdão n. 16-82.066 aqui
guerreado, “para ter direito ao saldo negativo de IRPJ decorrente da compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos recebidos no decorrer do período de apuração do imposto devido, o
contribuinte deve comprovar que ofereceu à tributação o rendimento correspondente”.
Importa ainda consignar que, apesar de advertido pela DRJ sobre seu dever de
comprovar que ofereceu à tributação o rendimento correspondente ao pleiteado, o contribuinte
ignorou a orientação exposta, deixando de apresentar documentos hábeis à comprovação do
crédito alegado.
Ainda, apesar da contribuinte ter mencionado em seu Recurso Voluntário que
anexou DARF junto à Manifestação de Inconformidade comprovando que procedeu os
pagamentos que alegam, tal informação é ilídima. Não há DARF algum anexados ao processo
pela contribuinte.
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.

Dispositivo
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.955 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954488/2015-77

Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital